Tribunal: STF
Processo: ARE 1439618
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público. Reserva legal. Instituição, demarcação e recuperação das áreas protegidas. Dever de recuperar. Sentença de parcial procedência determinando a demarcação da reserva legal, a abstenção de sua exploração e a recomposição da vegetação. Apelo exclusivo da parte ré pleiteando a alteração do decidido. Sem razão. Preliminar. Alegação de ilegitimidade passiva do corréu Sr. Ricardo, sob o fundamento de que seria casado em regime de comunhão parcial de bens com a corré Sra. Cecília Helena Ribeiro Pinto, pertencendo o imóvel rural somente à herança percebida por sua esposa. Não acolhimento. Correú que assinou os contratos de parceria agrícola, anuindo e usufruindo da contratação. Natureza da obrigação pela reparação do meio ambiente, que é ‘propter rem’, ou seja, está ligada à coisa, podendo ser responsabilizado o atual e o antigo proprietário ou possuidor, independentemente a que título possua o bem, e ainda que não tenha ele sido o causador do dano. Mérito. Incontroversa a irregularidade ambiental no imóvel e o dever de instituir a reserva legal de 20% e de preservar e recompor a cobertura florestal da referida área. Dispensa do registro da reserva legal no Ofício Imobiliário caso haja inscrição no CAR. Aplicação da regra prevista no artigo 18, §4º do atual Código Florestal. Obrigação de abstenção de uso da área. Possibilidade de exploração econômica mediante o manejo sustentável. Regras e prazos para a recuperação que devem seguir as previsões das normas vigentes, adequadas ao projeto a ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental competente. Multa mantida. Manutenção do julgado. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos para sanar erro material sem alteração do julgado.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos XXIII, XXXV e XXXVI, 170, caput e incisos III e VI, 186, incisos I e II, e 225, caput, da Constituição Federal.



    Aduz que “o entendimento do Tribunal de Justiça, ao permitir a aplicação do novo Código Florestal a situações consolidadas (ato jurídico perfeito), afastando a aplicação da legislação anterior - Lei nº 4.771/65, ofende princípios constitucionais e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - art. 225 caput da CR -, além da evidente ofensa ao princípio da proibição ou vedação ao retrocesso, de nítida índole constitucional”.



    Afirma que “na hipótese em exame houve a lavratura de Auto de Infração Ambiental, como já assinalado, ainda na vigência da Lei nº 4.771/65, especificamente sobre as pendências ambientais tratadas na ação e descrevendo as infrações ambientais em debate”.



    Defende que “a existência do ato jurídico perfeito consolidado na vigência da revogada Lei nº 4.771/65 obsta a retroatividade e aplicação dos dispositivos da Lei nº 12.651/12, e a não observância de tal entendimento infringe dispositivos que cuidam da intangibilidade das situações jurídicas consolidadas, bem como enfraquece o regime jurídico de tutela do meio ambiente mais protetor da Lei nº 4.771/65”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “conhecimento e provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL, INSTITUIÇÃO. DEMARCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DA LEI N.º 12.651/2012. VEDADO O RETROCESSO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA REGULAR TRAMITAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL. OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da legislação aplicável para a instituição, demarcação e recuperação de área de preservação permanente. O Tribunal a quo concluiu pela aplicação da Lei nº 12.651/2012 (atual Código Florestal) com base nos seguintes fundamentos:



    “Pretende o Parquet estadual, em suma, a instituição da reserva legal, a abstenção de sua exploração e a sua recomposição. 



    À vista disso, incontroversa a irregularidade no tocante à reserva legal na propriedade da parte ré, bem como o dever desta em recuperar referido espaço, cumprindo as determinações previstas na Lei nº 12.651/2012.



    Outrossim, a obrigação de instituir a reserva legal deve ser feita nos termos da Lei Federal nº 12.651/2012, que trouxe nova disciplina ao tema e não afasta a averbação, ficando esta, porém, dispensada caso os réus comprovem o registro da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos do § 4º, do art. 18 do atual Código Florestal. 



    A atual Lei nº 12.651/2012 define, em seu art. 3º, III, a reserva legal como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 



    Assim, aplicando-se as normas estabelecidas no atual Código Florestal, vê-se que tal área, correspondente a 20% da área total da propriedade, pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme prescreve o artigo 20, sendo que a sua localização deve ser confirmada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada, nesses termos consta do §2°, do artigo 14:



    (...)



    Da atual legislação denota-se a possibilidade do cômputo da área de preservação permanente na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos de seu artigo 15, devendo a autoridade administrativa, quando da apreciação do projeto de instituição da reserva legal, observar se tais requisitos foram atendidos. 



    Nesta toada, à parte demandada compete a efetivação da reserva legal conforme, repita-se, as novas regras estabelecidas pela novel legislação. Portanto, todas as regras previstas na Lei nº 12.651/2012 deverão ser observadas pelo órgão ambiental competente, e este poderá autorizar a sua aplicação efetiva no imóvel, se preenchidos os requisitos necessários.



    Ademais, com o advento do Decreto Federal nº 8.235, de 05.05.2014, e da Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Meio Ambiente, de 06.05.2014, que determinaram os procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais, não subsiste mais a obrigação de averbação da Reserva Legal no Ofício de Registro de Imóveis, desde que, todavia, haja o seu registro no CAR. 



    No presente caso, observa-se que há notícia de que os réus inscreveram os imóveis no CAR (fls. 528). 



    Destaca-se que o registro no CAR constitui apenas o primeiro passo para a regularização das áreas de reserva legal e eventualmente sua recomposição. Consequentemente, permanece a necessidade do provimento jurisdicional para obrigar a parte requerida a cumprir o dever legal.



    Assim, posteriormente à inscrição do imóvel no CAR, subsiste a obrigação dos demandados de recuperarem a área degradada. 



    Com efeito, cabe ao proprietário ou possuidor do imóvel rural o dever de reparar o dano ambiental, observando-se, entretanto, o artigo 66 do atual Código Florestal, que dispõe sobre a recomposição, regeneração natural ou compensação, assim como a possibilidade de aplicação dos artigos 67 e 68, ambos da Lei nº 12.651/2012, ficando a análise dos critérios técnicos a cargo do órgão ambiental competente, no momento da apreciação e aprovação do projeto. 



    Assim sendo, a parte ré deve adotar todas as medidas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes, nos prazos por eles fixados, mantendo-se a pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento de cada uma das obrigações determinadas, fixada pelo douto juízo singular no dispositivo da r. sentença (fls. 544/545).”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem está em conformidade com o que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, ocasião na qual restou reconhecida a constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/2012. Nesse ponto, transcrevo os seguintes excertos da ementa do acórdão desse referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal” (DJe de 13/08/2019 - grifos nossos).



    No mesmo sentido os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental na reclamação. ADI 4.903/DF e ADC 42/DF. Compensação da Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. Art. 15 do Novo Código Florestal. Lei 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 1. O acórdão reclamado, ao recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado da Suprema Corte na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF. 2. No julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC 42/DF, esta Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 43.202/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/11/21). 



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (Rcl-MC nº 42.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20)



    Para melhor esclarecimento, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 4.849/SP, que bem aborda a questão:



    “No caso, a questão cinge-se em saber se a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF ao negar a aplicação ao Novo Código Florestal na solução de controvérsia envolvendo termo de ajustamento de conduta firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), no qual a reclamante assumiu a obrigação de fazer consubstanciada na recuperação de área de preservação permanente nos termos da cláusula 3.1, cuja redação destaco:



    ‘3.1 - Promover a recuperação e isolamento das áreas de preservação permanente da fazenda descrita no item 01, no prazo de 36 meses, a contar da notificação da homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, cuja verificação será feita em vistoria pela Coordenadoria da Biodiversidade dos Recursos Naturais, por ocasião do termo final desta obrigação;’ (e-Doc 5, p. 2).



    Nos autos em referência nesta reclamatória, é incontroverso que, após ser firmado o TAC e antes de sua execução, sobreveio a Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal), que teve a constitucionalidade de alguns de seus dispositivos questionados na Suprema Corte nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF (indicadas como paradigmas).



    Dentre os entendimentos firmados no julgamento das referidas ações do controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, conforme trecho abaixo transcrito do voto exarado pelo Min. Luiz Fux (Relator do acórdão):



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ‘vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal.’ (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019, grifei) 



    Disciplina o art. 493 do CPC:



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”



    Outrossim, a cláusula rebus sic stantibus orienta que a “eficácia [da relação jurídica pre-estabelecida] permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos [que lhe deram suporte]” (v.g. RE nº 596663, Rel. p/ ac. o saudoso Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14).



    Observa-se, portanto, que não se tratada de simples debate infraconstitucional decorrente de conflitos de leis no tempo, como alega em contestação o Ministério Público de São Paulo; mas sim de legítima atuação do legislador na edição de novos critérios para definição de Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal, a fim de harmonizar os direitos constitucionais relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, §1º, III CF/88) aos postulados do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CR/88) e do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



    Assim, atento que a edição da Lei nº 12.651/2012 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 da CPC; bom como considerando que incide a cláusula rebus sic stantibus em termo de ajustamento de conduta atinente à recuperação e ao isolamento das áreas de preservação permanente, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar a análise do Processo nº 1002740-80.2017.8.26.0627 à luz da Lei nº 12.651/2012, esvazia a força normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).



    Por oportuno, destaco os seguintes precedentes em que se admitiu a retroatividade do Novo Código Florestal em situação semelhante a presente:



    ‘PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.’ (Rcl 42889 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 09/04/2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl 43703 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 21/09/2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44645 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/05/2021)’ (DJe de 18/03/2022).



    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente